Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Aráujo Mendes Número do processo: 0712125-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702089-86.2019.8.07.0011, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação via Correios para cumprimento voluntário da obrigação por irregularidade, bem como a gratuidade de justiça requerida. Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Afirma que todos os seus bens foram penhorados ou bloqueados para o pagamento de débitos que desconhece; que sua situação de saúde está debilitada; que quem administra os seus bens é um de seus filhos, sem a devida prestação de contas; além de estar sendo submetido à ação de interdição. Esclarece que, apesar de possuir imóveis que geram renda para sua subsistência, não tem administração ou controle sobre eles, o que impossibilita a apresentação neste momento processual de documentos, sendo, também, esta a razão pela qual tem inúmeras dívidas sendo executadas. Quanto à nulidade da intimação feita pelos Correios, pondera que, por se analfabeto, não poderia ter subscrito o AR colacionado nos autos. Entende, ainda, que diante da renúncia do antigo patrono, era imprescindível que sua intimação fosse feita pessoalmente. Tece outras considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo quanto à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e declarada a nulidade da intimação pelos Correios. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça pelo despacho de ID 34645914, o agravante peticionou no ID 35010335 expondo que uma de suas filhas tem diligenciado para solução das questões envolvendo os seus bens, mas que ela ainda não tem acesso aos seus documentos, rendas ou outras informações. Indica que o Ministério Público já indicou a urgência na realização de audiência de justificação na ação de interdição em razão dos indícios de abuso econômico do idoso. Junta outros documentos. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 119351551, dos autos de origem): Intimada a se manifestar acerca da avaliação do imóvel penhorada, a parte executada compareceu aos autos alegando, preliminarmente, nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação e dos atos de intimação posteriores. No mérito, afirma que não existe previsão de aplicabilidade da multa de 10% constante da planilha apresentada pelo executado, além de se insurgir contra o valor de avaliação. Inicialmente, indefiro o pedido de declaração de nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação, tendo em vista que o AR de ID n. 67235363 foi cumprido regularmente, no endereço indicado pelo executado, tendo o empregado dos CORREIOS colhido inclusive o numero de RG do devedor. Eventual discrepância das assinaturas apenas corrobora a afirmação da parte executada de que não sabe ler nem escrever, notadamente em virtude da comparação realizada. No que se refere ao mandado de ID n. 74107659, esclareço a parte executada que o AR se encontra no ID n. 78954280 e consta assinatura da parte executada. A juntada do AR foi realizada em 04/12/2020 e o mandado expedido em 07/10/2020. Note-se que a juntada do AR não é realizada de forma cronológica aos documentos constantes dos autos, mas sempre abaixo do mandado expedido por regra do sistema eletrônico. Quanto ao mandado de ID n. 107972855, fácil perceber que o seu cumprimento se deu por oficial de justiça e no mesmo endereço dos mandados anteriores, conforme certidão de ID n. 107972855, a corroborar que o executado é o subscritor também dos AR's anteriores. Deixo de conhecer da alegação de excesso de execução, tendo em vista que a questão deve ser suscitada mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC. Não apresentada impugnação no prazo previsto no artigo citado quanto ao suposto excesso de execução, opera-se a preclusão. No que se refere a multa constante da planilha de ID n. 71298046 no valor de 10% do valor devido, deverá a parte exequente esclarecer acerca da sua inclusão ou excluir a sua incidência, já que não há fundamento para a cobrança, tal como afirma a parte executada. Prazo de 5 dias. Desde logo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada, pois os documentos de ID n. 73413815 a 73413827 demonstram que a parte possui condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Tendo em vista a impugnação à avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, fica a parte executada intimada a dizer no prazo de 5 (cinco) dias, se possui interesse na realização de perícia ao imóvel, por perito a ser designado por este Juízo, a fim de apurar o valor do imóvel, em virtude da divergência de valores. Observe que deverá arcar com os custos da perícia. A decisão foi mantida após a oposição de embargos de declaração na origem. Apesar de o agravo impugnar o indeferimento da declaração de nulidade da intimação via Correios e da gratuidade de justiça, o pedido de tutela de urgência se limita à gratuidade de justiça, ao que passo analisar. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS MENSAIS. ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS. GASTOS NÃO ESSENCIAIS. INCOMPATIBILIDADE. NÃO CONCESSÃO. (...) 2. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de despesas de cartão de crédito e de clube, que não se caracterizam como gastos essenciais, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 7. Não conhecida a antecipação da tutela recursal no Agravo interno. 8. Agravo interno conhecido e desprovido, quanto à gratuidade de justiça. (Acórdão 1405372, 07133631220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Ao contrário do que alega a Agravante, a comprovação do estado de hipossuficiência, quando determinada pelo Juízo, é imprescindível para a concessão do benefício. 5. No caso, embora intimada, a Agravante se recusou a apresentar extratos bancários, sob a alegação de que tais dados possibilitariam ao credor requerer o bloqueio de valores, o que, por si só, contradiz a alegação de inexistência de recursos. 6. Nesse contexto, depreende-se que não se encontra devidamente comprovada nos autos a alegação de hipossuficiência econômica, o que inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404803, 07331806220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em análise, além da ausência de declaração do imposto de renda, extratos bancários ou de outros documentos que poderiam auxiliar na análise do pedido de gratuidade, consta que o agravante possui ao menos seis imóveis no Núcleo Bandeirante, conforme ID 35010335 - Pág. 3, o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão da antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2022 16:45:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Eventual